Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010183-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE - CNPJ: 03.034.433/0001-56 (EMBARGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (EMBARGANTE), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS LOPES DE FREITAS DA SILVA - CPF: 458.872.438-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO
A QUO
–
STAY PERIOD
ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
SEJA

MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL–
RECURSO PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1010183-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

EMBARGADA: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CCEE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
“para confirmar a tutela recursal de Id. 280405863 e reformar a decisão recorrida, firmando a competência do juízo a quo para processamento do cumprimento de sentença”
.

Em suma, o embargante aponta, em suma, que o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CCEE incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, sem, contudo, explicitar os fundamentos jurídicos que embasam tal entendimento.

Diz que a ausência de fundamentação legal específica compromete a validade do acórdão, à luz do disposto no artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o que acarreta nulidade por ausência de motivação adequada.

Afirma que o saldo remanescente cobrado pela CCEE no processo principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, constitui crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 2º do artigo 193-A da Lei nº. 11.101/2005, por não estar garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária, de modo que o acórdão embargado deve ser aclarado e complementado, de modo a refletir o enquadramento legal correto do crédito discutido.

Sustenta que compete ao juízo da recuperação judicial definir a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), conforme disposto no artigo 49 da Lei nº. 11.101/2005 e segundo entendimento consolidado no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o fato gerador do crédito é anterior à data de 06/06/2013, marco do processamento da recuperação judicial da embargante.

Defende, no mais, como vício a ausência de julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento conexo de nº. 1010040-70.2025.8.11.0000, também interposto pela CLARION S/A, envolvendo as mesmas partes, os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, e decisões conexas e continentes; inclusive, a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo reconheceu tal prevenção e conexidade, razão pela qual entende que o julgamento unilateral e antecipado constitui outra omissão a ser sanada.

Pede o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeito integrativo, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições, obscuridades e erros materiais identificados.

Contrarrazões no Id. 300335884 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO
A QUO
–
STAY PERIOD
ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
SEJA

MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL–
RECURSO PROVIDO.

Não há nulidade no indeferimento de pedido genérico e não fundamentado de retirada do feito da pauta virtual para sustentação oral, sobretudo quando não se trata de recurso com previsão legal de sustentação, nos termos do art. 937 do CPC e conforme reiterado entendimento do STJ.

Nos termos da Lei nº. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o
stay period
e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Julgados desta Câmara reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos.

Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo
a quo
.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A insurgência recursal deve prosperar.

De fato, verifica-se que o próprio juízo singular já reconheceu que se trata de crédito extraconcursal, contudo, determinou a redistribuição do feito perante o juízo da recuperação, residindo aí o desacerto na decisão.

Isso porque, quando a análise se referir a crédito extraconcursal, o feito executivo não deve ser suspenso, pelo contrário, deve continuar, contudo, ressalvando-se ao juízo da recuperação judicial o controle, durante o
stay period
, quando eventuais atos de constrição recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.

Nesse sentido colaciona-se Excerto deste Egrégio Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta suspensão, cabendo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle, durante o stay period, dos atos de constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.
”
(N.U 1006321-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TÉRMINO DO STAY PERIOD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação da executada para pagamento do débito em cinco dias, ante o término do stay period ou indicação de bens passíveis de penhora, ante a natureza extraconcursal do crédito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i)
definir se o juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir sobre medidas constritivas, impedindo atos de penhora por outros juízos
; e (ii)
estabelecer se, encerrado o stay period, pode ser determinada a penhora de crédito extraconcursal em desfavor da recuperanda
. III. RAZÕES DE DECIDIR O stay period, previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, já se esgotou, não havendo mais a blindagem patrimonial que impedia a execução de determinados créditos. O crédito objeto da penhora possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A competência do juízo universal da recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos por outros juízos, especialmente quando se trata de crédito extraconcursal.

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma ilimitada, devendo ser resguardado também o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, sob pena de desequilíbrio entre as partes.
A penhora determinada não compromete a atividade empresarial da recuperanda, especialmente porque houve determinação para que a própria empresa indicasse bens passíveis de constrição. IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento
: “O encerramento do stay period permite a retomada de execuções e medidas constritivas, salvo decisão específica do juízo da recuperação judicial em sentido contrário. Créditos extraconcursais não estão submetidos ao plano de recuperação judicial e podem ser executados independentemente da recuperação da empresa.
O juízo da recuperação judicial detém competência primária para controle dos atos constritivos, mas não impede que outros juízos determinem penhoras sobre bens da recuperanda, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º; CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXII; CF/1988, art. 170, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017; STJ, REsp 1.758.746/GO; TJMT, RAI 1018171-10.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.”
(N.U 1037247-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por conseguinte, como se trata de crédito extraconcursal, não há que se falar em extinção da execução ou mesmo redistribuição dos autos, mas apenas expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial para ciência e controle dos atos de constrição do patrimônio dos executados, cabendo a ele a competência para decidir se a penhora recaiu sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal de Id. 280405863 e reformar a decisão recorrida, firmando a competência do juízo
a quo
para processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Outrossim, saliento que, conquanto não julgados na mesma sessão, o julgamento do RAI conexo número 1010040-70.2025.8.11.0000 já foi empreendido e não destoa em nada do raciocínio jurídico e conclusão adotados neste recurso, confirmando, aliás, seu teor, de modo que descabida eventual nulidade sob esta pecha. Veja-se o teor do julgado do referido RAI:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – COMPETÊNCIA – JUÍZO
A QUO
–
STAY PERIOD
ENCERRADO – ATO DE CONSTRIÇÃO – CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –
RECURSO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA PARA QUE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
SEJA

MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da Lei nº. 11.101/2005, os créditos de natureza extraconcursal, como os oriundos de operações na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Embora o juízo recuperacional detenha competência para o controle de atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, tal controle não implica declínio de competência do juízo da execução, sobretudo quando encerrado o
stay period
e inexistente demonstração de que o bem atingido seja essencial à atividade empresarial da recuperanda.

Julgados reforçam que, em tais hipóteses, o juízo da execução conserva competência para prosseguimento do feito, devendo apenas oficiar ao juízo da recuperação judicial para ciência e eventual controle dos atos constritivos.

Recurso provido. Decisão reformada para que a competência seja mantida no juízo
a quo
.
”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025